Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001410-64.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MIGUEL COSTA DE SOUSA - CPF: 461.042.751-68 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – DIRETOR DE ESCOLA – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E GOVERNADOR DO ESTADO – ATOS HOMOLOGADOS PELA SECRETÁRIA EXECUTIVA – ACOLHIMENTO QUANTO AO CHEFE DE ESTADO – MÉRITO: EXIGÊNCIA EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Os atos praticados pela Comissão Estadual, instituída pela Portaria n. 564/2020/GS/SEDUC/MT são ratificados pela Exma. Secretária de Estado de Educação, consoante infere-se do documento acostado no id. 8051366 – p. 46/59, que tornou pública a desclassificação do Impetrante.

2.

Considerando que a posse do candidato, caso aprovado no processo seletivo, dar-se-á no âmbito da própria Secretaria de Estado de Educação, conforme previsto no Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT, patente a ilegitimidade passiva do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide, denegando a segurança quanto à este.

3.

Possibilitar ao Impetrante que concorra às demais fases do processo seletivo sem preencher os requisitos descritos na inicial – especialmente após o próprio afirmar que teve acesso ao Edital, de ampla publicidade, nos últimos dias para a inscrição – configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento aos demais candidatos, devidamente classificados no processo seletivo e que obedeceram estritamente às normas contidas no certame.

4.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MIGUEL COSTA DE SOUSA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consistente na sua desclassificação para o processo seletivo regido pelo Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT.

Sustenta o Impetrante que deveria encaminhar formulário eletrônico juntamente com os documentos exigidos no Edital e que, por ter tido acesso à este somente no último dia de prorrogação da inscrição, viu-se impossibilidade de encaminhar toda a documentação, diante da complexidade e quantidade de documentos solicitados, razão pela qual encaminhou sua inscrição com documentos que possuía no momento.

Aponta que a maioria dos candidatos não conseguiu enviar os documentos no tempo oportuno, o que ensejou que a Comissão publicasse o Edital n. 008/2020/GS/SEDUC/MT, reabrindo o prazo para envio dos documentos previstos no item 4.1 do Processo Seletivo, estabelecendo a entrega entre os dias 27.11.2020 e 02.12.2020, todavia, ao acessar o link, constatou que o endereço eletrônico estava impossibilitado, motivo pelo qual conectou-se na plataforma de envio disponibilizado no item 4.1, que ainda estava aberto e disponível, encaminhando todos os documentos necessários ao processo seletivo.

Alude que foi publicado resultado em 22.11.2020, sendo desclassificado no Processo Seletivo para a função de Diretor, ante a falta de documentação, percebendo que nem os documentos enviados para os títulos ou que comprovam seu currículo fora analisado.

Aponta que ingressou com recurso contra o Resultado da Etapa II – Análise de Títulos, Currículo e dos Documentos, o qual não foi julgado até o momento.

Alega que tomou conhecimento de que a Comissão, por e-mail, orientou a Assessoria Pedagógica a analisar apenas os documentos enviados no ato da inscrição (Edital n. 0082020/GS/SEDUC/MT).

Afirma que vários candidatos restaram desclassificados por falha no envio de documento, apontando que houve erro nas exigências do Certame e que reúne todas as condições de ser selecionado no Processo Seletivo, diante da nota de classificação ser uma das maiores e os títulos serem suficientes para a pontuação.

Indica a violação aos princípios da legalidade e da eficiência, posto que há a exigência de documentos que adentram à inviolabilidade do sigilo do cidadão e que não se mostra eficaz um processo seletivo onde cerca de 70% dos candidatos com as maiores notas não foram classificados.

Aponta a violação da Súmula 266 do STJ, quanto ao momento de apresentação dos documentos que comprovem a habilitação legal para o exercício do cargo.

Cita precedentes do Tribunal de Justiça.

Requer a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a decisão questionada e possa prosseguir nas demais fases do Processo Seletivo.

No mérito, vindica
“
a concessão da segurança para anulação do ato administrativo coator

que desclassificou o Impetrante do Processo Seletivo para a função de Diretor das Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, por falta de apresentação de documentação, realizando, consequentemente:
1o)
análise dos títulos e currículo;
2o)
conceda tempo hábil para encaminhamento de documentos, visto a impossibilidade de encaminhar documentos numerosos diante da pandemia, com os vários equívocos da comissão e da Assessor ia Pedagógica;
3o)
restabelecimento da lista de classificação, conforme soma de pontos da prova objetiva, mais pontuação da análise de títulos e currículo;
4o)
análise de título e currículo seja feita (...) na presença do candidato e seu representante legal ;
5o)
posse imediata do candidato de acordo com a ordem de classificação.” (id. 74405492).

A liminar foi indeferida (id. 74853994).

Em sua contestação, as autoridades coatoras sustentaram a preliminar de suas ilegitimidades passivas, posto que a desclassificação do Impetrante deu-se por ato da Comissão Estadual, instituída pela Portaria n. 564/2020/GS/SEDUC/MT, responsável pela Portaria n. 564/2020/GS/SEDUC/MT, responsável pela coordenação, acompanhamento e condução do processo seletivo de Diretor das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduzem, ainda, que não há provas do direito líquido e certo violado, não sendo preenchida condição essencial da ação mandamental, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, demonstrando-se a carência da ação.

No mérito, apontam que o Impetrante não observou as normas contidas no Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT, sendo previsível a sua desclassificação (item 4.3) diante da apresentação incompleta da documentação exigida, requerendo a denegação do
writ
(id. 76626992).

O Impetrante juntou,
a posteriori
, o Resultado do Recurso Administrativo interposto, que restou indeferido (id. 79089959).

Instado a se manifestar acerca da preliminar da ilegitimidade passiva (id. 79699472), o Impetrante rechaçou a tese, aduzindo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Chefe do Executivo somente pode delegar a nomeação dos Diretores aos Secretários de Estado de Educação (id. 82778984).

O Estado de Mato Grosso juntou novos documentos (id. 80513965).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes R. Muller, opinou pelo afastamento da preliminar, posto que
“as publicações referentes ao aludido processo seletivo, embora subscrito pela Comissão Estadual, são homologadas pelo Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso”
. No mérito, manifestou pela denegação da segurança (id. 81213986).

É o relatório.

V O T O (Preliminar: Ilegitimidade passiva):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sustentada pelas autoridades acoimadas coatoras.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Impetrante aponta como ato coator a sua desclassificação para o processo seletivo regido pelo Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT.

Em que pese os argumentos apresentados pelos Impetrados, entendo que a preliminar não comporta acolhimento, conquanto os atos praticados pela Comissão Estadual, instituída pela Portaria n. 564/2020/GS/SEDUC/MT são ratificados pela Exma. Secretária de Estado de Educação, consoante infere-se do documento acostado no id. 8051366 – p. 46/59, que tornou pública a desclassificação do Impetrante.

Todavia, considerando que a posse do candidato, caso aprovado no processo seletivo, dar-se-á no âmbito da própria Secretaria de Estado de Educação, conforme previsto no Edital n. 005/2020/GS/SEDUC/MT, patente a ilegitimidade passiva do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide.

Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tão somente quanto ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO para, com fulcro no art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2019, DENEGAR a segurança quanto à este.

É como voto.

V O T O (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Quanto ao mérito da presente Ação Mandamental, melhor sorte não assiste ao Impetrante.

Conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, a exigibilidade de apresentação dos certificados/títulos do participante do Processo Seletivo encontra-se expressamente previsto no Edital:

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital, a Portaria no 563/2020/GS/SEDUC/MT e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.2. A inscrição será realizada pelo candidato exclusivamente pelo formulário eletrônico https://forms.gle/HaeDHzxXU7UGUoYA7 no período das 0h de 29/10 as 23h59 de 03/11/2020.

3.3. O candidato deverá inscrever-se uma única vez, exclusivamente, no município onde esteja lotado, sendo que em caso de mais de uma inscrição para o mesmo candidato será considerado a última realizada.

3.4. As informações prestadas na inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato podendo a Comissão Estadual indeferi-la caso o preenchimento tenha sido feito com dados incompletos, incorretos, bem como se constatadas, posteriormente, serem inverídicas.

3.5. Todas as informações pertinentes às inscrições e ao processo seletivo deverão ser solicitadas, exclusivamente, à Comissão Estadual, pelo e-mail:
comissao.estadualdiretor@educacao.mt.gov.br.

3.6. A divulgação das inscrições deferidas e indeferidas será publicada no site
www.seduc.mt.gov.br
no dia 06/11/2020 e caberá recurso à Comissão Estadual, cumprindo os prazos previstos.

3.7. Os recursos das inscrições devem ser enviados exclusivamente pelo formulário eletrônico https://forms.gle/6BRZ967qFNqD2Lfu8 disponível no

período das 0h as 23h59 do dia 09/11/2020, conforme estabelecido no Anexo I deste edital.

3.8. O resultado dos recursos das inscrições indeferidas será divulgado no site
www.seduc.mt.gov.br,
no dia 11/11/2020.

4. DOS DOCUMENTOS

4.1. No período de 29/10/2020 a 03/11/2020 o candidato deverá encaminhar pelo formulário eletrônico https://forms.gle/CvsJtjwkj4mKN7fw7
,
os seguintes documentos:

I - curriculum vitae;

II - cópia da Carteira de Identidade - RG e do CPF, apresentando os originais para conferência;

III - cópia do Título de Eleitor, com os respectivos comprovantes de votação da última eleição ou o certificado de quitação com a Justiça Eleitoral;

IV - cópia do documento comprobatório de situação militar;

V - comprovante de endereço;

VI - cópia do diploma de graduação devidamente registrado;

VII - Certidão de Adimplência do CDCE da escola, para candidatos que desempenharam a função de Diretor, Presidente e Tesoureiro do CDCE, emitida pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas - CCP/ SEDUC;

VIII - Declaração emitida pela Unidade Setorial de Correição USC/SEDUC comprovando que não esteja respondendo processo administrativo disciplinar e sindicância administrativa;

IX - Declaração expedida pela SAGPE/SEDUC, de que o candidato não está com agendamento para o processo de aposentadoria e/ou usufruindo de licenças contínuas e sucessivas;

X - Declaração emitida pela Comissão de Tomada de Contas Especiais, comprovando que o candidato não está respondendo processo junto a essa Comissão;

XI - Certidão Negativa Criminal e Civil da Justiça Federal e Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; (no fórum do município), Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, Certidão Negativa do Banco Central do Brasil e Certidão Negativa da Justiça Militar Federal;

XII - termo de compromisso assegurando manter a regularidade de funcionamento da escola e autorização dos cursos ofertados junto ao CEE/MT;

XIII - termo de compromisso quanto a participação em cursos de formação continuada ofertados pela SEDUC e/ou instituições parceiras, no decorrer de sua gestão;

XIV - termo de compromisso assegurando a regularidade financeira da unidade escolar na qual for selecionado;

XV - certidão Negativa de Protesto em Cartório, Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito);

XVI - declaração afirmando estar apto a movimentar conta bancária;

XVII - declaração informando se exerceu ou não a função de Diretor Escolar, Presidente e/ou Tesoureiro do CDCE, relacionando as unidades escolares, períodos e município;

XVIII- declaração de disponibilidade para o cumprimento de carga horária,

com Dedicação Exclusiva;

XIX - declaração afirmando não ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar nos últimos 5 (cinco) anos;

XX - declaração afirmando não ser proprietário, sócio majoritário ou pessoa que participe de direção, gerência ou administração de empresas privadas e entidades que mantenham contratos com órgão ou entidade da Administração Pública estadual;

XXI - declaração afirmando que não possui outro vínculo, municipal, federal ou privado;

XXII - declaração afirmando que não esteja em estágio probatório;

XXIII - declaração afirmando não ter sido suspenso, dispensado/destituído ou exonerado do exercício da função, em decorrência de processo administrativo disciplinar, nos últimos 5 (cinco) anos;

XXIV - declaração afirmando não ter descumprido, ou que não esteja em período de cumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta;

XXV - recibo de declaração de bens do servidor, exercício 2020, referência 2019;

XXVI - publicação do Diário Oficial que comprove o tempo de exercício na função de Diretor, Coordenador ou Secretário Escolar;

XXVII - documentos de comprovações dos títulos.

4.2. Os documentos devem ser encaminhados em arquivo único (juntar todos os arquivos) e em formato PDF identificado com o nome do candidato.

Não serão considerados e nem avaliados documentos encaminhados em formato DOC, JPEG, TXT, PNG ou qualquer outro.

4.3. Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que, apresentar documentação incompleta, ou utilizar-se de documentos ou informações falsas, bem como de outros meios ilícitos, constituindo-se tentativa de fraude.

Consoante o próprio Impetrante alegou em sua inicial, somente acessou o Edital do processo seletivo no último dia da inscrição, o que certamente contribuiu para não conseguir promover o envio de toda a documentação exigida.

Ademais, tendo interposto Recurso Administrativo contra a decisão que o desclassificou, houve o seu indeferimento (id. 79089960). Outrossim, vê-se que o Impetrante, ao interpor o Recurso Administrativo, voltou-se contra a exigibilidade de alguns documentos, de forma bastante genérica e questionando o momento e a adequação de sua apresentação (id. 74446451).

Destaco, ao fim, que possibilitar ao Impetrante que concorra às demais fases do processo seletivo sem preencher os requisitos descritos na inicial – especialmente após o próprio afirmar que teve acesso ao Edital, de ampla publicidade, nos últimos dias para a inscrição – configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento aos demais candidatos, devidamente classificados no processo seletivo e que obedeceram estritamente às normas contidas no Edital de Seleção.

Ante o exposto, não havendo demonstração de violação ao direito líquido e certo do Impetrante, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021